Tribunal: STF
Processo: ARE 1393695
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAL CRIMINOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. LEI 8.069/90. ARTIGOS 241-A E 241-B. PROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS. USO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO DE CRIME. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO NAS PENAS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Réu flagrado em posse de acervo de fotografias e vídeos de pornografia infanto-juvenil, acervo este armazenado digitalmente. Teria, ainda, compartilhado arquivos do mesmo teor. 



    2. Alega-se, preliminarmente, a ilicitude de todas as provas obtidas por meio de Busca e Apreensão, pois a decisão que a determinou teria sido proferida por juízo absolutamente incompetente. A tese não prospera. Colhe-se dos autos que a investigação que chegou ao pedido (e a autorização) de busca e apreensão no domicílio do apelante se dava para apuração de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Apenas após o resultado da diligência, com a constatação clara de que havia potencial disponibilização de conteúdos ilícitos na rede mundial de computadores, é que o caso passou a competir à Justiça Federal. Portanto, sendo a Justiça Estadual o juízo aparente àquele momento, isto é, o juízo com aparente competência, à luz dos elementos fáticos existentes até o momento da prática do ato, o ato é plenamente válido. 



    3. Crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90. Materialidade, autoria e elemento subjetivo incontroversos. Comprovação por provas material e pericial, além do interrogatório extrajudicial do réu, em cujo curso se deu a confissão de ambas as práticas delitivas. 



    3.1 Teses defensivas rejeitadas. 



    4. Tese de absorção de uma das condutas por outra. Rejeição em concreto. Condutas autônomas, adotadas com desígnios diversos, não se vislumbrando relação tão-só de natureza "meio-fim" entre o armazenamento e a disponibilização. O réu tinha intuito específico de armazenar os arquivos, incorrendo em práticas de divulgação e disponibilização deliberada de arquivos do mesmo jaez, de forma autônoma em relação à outra conduta. Ademais, uma das condutas não esgotou seu potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento na própria execução da outra. Condenação mantida. 



    5. Dosimetria. 



    5.1. O amplo acervo de arquivos de pornografia infantil encontrados em poder do apelante configura circunstância que aumenta amplamente a gravidade concreta da conduta. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que o juízo “a quo” utilizou a versão dada pelo apelante extrajudicialmente para formular o seu convencimento quanto à autoria. 



    5.2. Pena de multa reduzida, de maneira a que seu estabelecimento se dê com observância dos mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena privativa de liberdade. 



    6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado, atendendo ao disposto no artigo 59, III, c.c. art. 33, § 2º, “b” e § 3º, todos do Código Penal. Assim, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto. 



    7. Recurso parcialmente provido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIII e LVI, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a autorização para a realização de diligência de Busca e Apreensão foi concedida por juízo absolutamente incompetente, o que eivou de ilícita a prova obtida na realização da diligência”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à competência do juízo de piso para determinar a busca e apreensão de material envolvendo pornografia infantil, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, como seria exigido para superar a conclusão do acórdão objurgando, nos termos do qual “Apenas após o resultado da diligência, com a constatação clara de que havia potencial disponibilização de conteúdos ilícitos na rede mundial de computadores, é que o caso passou a competir à Justiça Federal. Portanto, sendo a Justiça Estadual o juízo aparente àquele momento, isto é, o juízo com aparente competência, à luz dos elementos fáticos existentes até o momento da prática do ato, o ato é plenamente válido”.



    Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO. (IN)APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, XI, da CF/1988, ratifica-se o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a análise da matéria ventilada depende do exame da teoria da aparência a qual tem ampla incidência nas searas do Direito Civil, do Direito Processual Civil e do Código de Defesa do Consumidor, aplicada pelo acórdão impugnado no âmbito do Direito Penal e Direito Processual Penal e da teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade com aplicação, primordialmente, em sede de Direito Penal e Direito Processual Penal , bem como da jurisprudência correlata, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.336.524-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE DILIGÊNCIA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.334.867-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 01/10/2021)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente